Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento ao recurso inominado interposto pelas partes rés e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em suas razões, a embargante alega omissão e erro na valoração das provas ao não analisar adequadamente os documentos juntados como prova da tradição do bem. Aduz que não foi dado o excessivo peso ao DUT devidamente preenchido e assinado pelas partes, sendo meio idôneo para comprovação da tradição do bem, conforme jurisprudência deste Tribunal. Defende que a regularização cadastral perante o DETRAN é ato meramente administrativo. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a sentença.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta a ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando tratar-se de mero inconformismo da embargante. Requer a rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. De qualquer forma, esclareça-se que a responsabilidade da embargante foi definida pela ausência de provas em relação à comunicação ao órgão competente e quanto à efetiva realização do negócio (tradição do bem e pagamento do preço negociado). Também ficou claro que os débitos constantes das CDAs não se referem a tributos (IPVA), mas somente aos encargos administrativos pelos serviços prestados pelo DETRAN/DF. Nesse contexto, a conclusão do acórdão foi que a embargante é responsável pelo pagamento dos encargos, seja por não ter provado que houve tradição do bem, seja por não ter provado que comunicou o órgão competente a transferência do veículo dentro do prazo legal.
10. Com isso, mesmo que se considere suficiente o Documento Único de Transferência (DUT) assinado, fato é que inexistiu comunicação da venda do veículo dentro do prazo legal. A própria embargante informou o juízo de origem acerca da ausência de comunicação, conforme documento de ID 39664386. Tal situação faz com que a embargada seja solidariamente responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não deve ser mitigado por não envolver débito de natureza tributária.
11. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência do vício apontado pela embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.